Tribunal: TJDFT
Processo: 0731460-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Processo : 0731460-26.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 136937031 dos autos originários n. 0727181-28.2021.8.07.0001), que indeferiu o prosseguimento do feito antes do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0708806-45.2022.8.07.0000, “a fim de evitar diligências desnecessárias e eventuais medidas irreversíveis”. Todavia, em consulta aos autos originários (id. 137524187), verifico que o juízo a quo revogou a decisão agravada e determinou a retomada da marcha processual, no mesmo ato ordenando o cumprimento de decisão pretérita em relação à penhora de lucros (dividendos), nessa parcela, objeto do Agravo de Instrumento n. 0736692-19.2022.8.07.0000. Em decorrência, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator